Tribunal: STF
Processo: RHC 270925
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Regis Ricardo Cardoso contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 951.194/SP, mas concedeu a ordem de ofício para afastar o “[...] aumento da pena-base na primeira fase, resultando em pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial de pena fixado” (docs. 73 e 74).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e mais 680 dias-multa, pela prática do crime tipificados no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 30, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:
 
De forma preambular, necessário destacar que a presente analise não pode perder de vista o tema 506 do STF, e desde já, anoto que com o paciente FOI ENCONTRADO 19,73G DE COCAÍNA, quantidade tida como não expressiva, nos termos do precedente dessa Corte.
A r. sentença condenou o paciente pelo art. 33 da Lei 11.343/06, pelos seguintes motivos: “I. Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (25 porções de cocaína), do modo pelo qual estava acondicionada, bem como da apreensão de dinheiro, cuja origem lícita o réu não comprovou. II. Ademais, os depoimentos dos policiais foram absolutamente coerentes e bastaram à comprovação dos fatos (...). III. Soma-se a isto o fato de que a Folha de Antecedentes e certidões do réu (fls. 47/53 e 54/59) revelam seu envolvimento frequente com o crime possuindo, pois, má conduta social e inclinação para a prática delitiva. IV. Neste ínterim, a alegação do réu de que é usuário de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. (...). (destaquei).
O v. acórdão manteve a r. sentença, pelos seguintes fundamentos: I. Os policiais responsáveis pela ocorrência relataram que, em patrulhamento, avistaram o réu passando um objeto a outro indivíduo nas imediações de um posto de combustível e, em busca pessoal, constataram que o réu havia entregado drogas a essa pessoa, abordada no interior de uma conveniência. O réu tentou fugir, mas foi abordado por um dos cabos, ocasião em que localizaram as drogas, tendo sido informados que havia mais drogas em sua residência. Próximo da churrasqueira, localizaram mais 15 porções idênticas às da abordagem. O usuário para quem o réu vendeu as drogas engoliu a substância e foi socorrido. II. De mais a mais, a quantidade e a forma como a droga estava acondicionada, aliada às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da destinação mercantil do entorpecente apreendido. (...).
Já o E. STJ manteve constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: “as circunstâncias do flagrante e o fato dos entorpecentes estarem preparados em porções prontas para a comercialização confirmam a prática da traficância”. Excelências, o recorrente não estaria a traficar em um posto de combustível, local de grande movimento. Foi apreendida com o paciente 19,73g (massa liquida) de entorpecentes. Em busca domiciliar, não houve o encontro de um petrecho sequer, quaisquer anotações e/ou outro elemento que faça presumir que Régis estava traficando.
Em verdade, Régis estava usando droga, é dependente químico. E nem se diga que ele não se desincumbiu de provar tal alegação, pois antes dele ter que provar a alegação defensiva, deve a acusação provar a imputação que faz, e assim não fez o órgão acusatório.
Por regra de experiência, não é normal que um traficante esteja traficando 19g de entorpecente, tampouco que em sua casa não haja sequer um elemento que usualmente traficantes usam, anotações, recibos, balança de precisão, embalagens, montante grande em dinheiro, em notas variadas, resquícios do preparo da droga, ferramentas para o preparo etc. E aqui, ressalto, o paciente foi surpreendido por abordagem policial ostensiva, os agentes públicos foram a sua residência, nela adentraram, e encontrar apenas 15 porções, menos de 25g de entorpecentes.
EXCELÊNCIAS, NÃO HÁ COMO AFIRMAR O TRÁFICO!!!
[...]
O redutor não foi aplicado (art. 33, § 4º da lei de drogas), pois segundo o ato coator: “todavia, como bem se vê, não é este o caso dos autos, em que o apelante é reincidente e, por essa razão, não faz jus à referida benesse”. A reincidência é atribuída ao processo nº 0004832-61.2017.8.26.0073. Excelências, a referida reincidência (fl. 48 – origem), advém do crime do artigo 306, caput, do CTB, a pena aplicada foi de 06 meses e 25 dias de detenção. O crime que se funda a reincidência é sem violência ou grave ameaça, apenado unicamente com detenção, sendo, portanto, um crime de menor gravidade. A pena foi cumprida corretamente pelo paciente, sendo extinta no dia 02/10/2019 (decisão anexa). Já fazem 05 anos do cumprimento de tal reprimenda.
[...]
Ao recorrente foi imposto o regime inicial fechado e mantido pelo ato coator.
[...]
De início, já é possível ver que o E. TJSP fez indevido e proibido acréscimo de fundamentação para manter o regime fechado. Em nenhum um momento a r. sentença argumentou pela recidiva ou pelos maus antecedentes, mas sim pela quantidade de drogas. A quantidade de drogas não é vultuosa (menos de 20g), e ela por si só não pode levar ao regime inicial fechado, pois ínsita ao tipo penal. Ademais, o acréscimo de fundamentação não pode ser aceito, visto o recurso exclusivo da defesa. Entretanto, ainda que aceito, não é suficiente, visto que, como dito, NÃO HÁ MAUS ANTECEDENTES, COMO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO STJ. O REGIME MAIS ACERTADO É O INTERMEDIÁRIO!!! No mais, a fundamentação adotada para aplicação do regime fechado e sua manutenção é por toda genérica e abstrata. (doc. 1, pp. 4-13).
 
E, ao final, requer “[...] seja dado provimento ao presente recurso, para reforma o v. acórdão combatido, nos termos acima propostos” (doc. 80, p. 14).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
É o relatório necessário. Decido. 

Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:

Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, negando a desclassificação para uso próprio e confirmando a dosimetria da pena aplicada, com exasperação da pena-base por maus antecedentes e agravante da reincidência. 2. A defesa alegou omissão quanto ao pleito desclassificatório, contradição na consideração de processos prescritos como maus antecedentes e obscuridade na consideração da reincidência por crime anterior de embriaguez ao volante para afastar a minorante do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio; (ii) verificar se houve contradição na consideração de processos prescritos como maus antecedentes; e (iii) analisar se houve obscuridade na consideração da reincidência por crime anterior de embriaguez ao volante para afastar a minorante do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis também para corrigir erro material. No caso, não se verificam os vícios apontados pela defesa. 5. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio não procede, pois a quantidade de droga apreendida e os depoimentos indicam a destinação mercantil do entorpecente. 6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e as conclusões, o que não se verifica na decisão embargada. 7. A consideração de processos prescritos como maus antecedentes foi indevida, pois as condenações estavam extintas há mais de 10 anos e pela prescrição da pretensão punitiva, não podendo ser utilizadas na dosimetria da pena. 8. A dosimetria da pena foi readequada, afastando-se o aumento da pena-base na primeira fase, resultando em pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial de pena fixado. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida parcialmente de ofício para redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial de pena fixado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos e as conclusões, e não a incompatibilidade com provas ou teses defendidas pelo embargante. 3. Condenações extintas há mais de 10 anos pela prescrição da pretensão punitiva não podem ser consideradas como maus antecedentes na dosimetria da pena. 4. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. 5. A dosimetria da pena pode ser readequada de ofício em caso de flagrante ilegalidade” (doc. 73 – grifei).

Com efeito, para além da impossibilidade do reexame de fatos e provas na ação constitucional do habeas corpus, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a guia de recolhimento do paciente, para o cumprimento da sua pena, foi expedida em 23/7/2025 (Ação Penal 1506154-66.2022.8.26.007). Nesse sentido, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator